Tribunal: TJDFT
Processo: 0719803-83.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DEVIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do enunciado de Súmula n. 22 desta Corte de Justiça, "É prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios".
2. Não há falar em exclusão da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal), quando comprovada a efetiva utilização do artefato durante a empreitada delituosa por outros elementos probatórios, a exemplo das declarações firmes e seguras da vítima nas fases judicial e extrajudicial. Precedentes.
3. Recurso desprovido.